Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-25.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que restou demonstrado fatos que sugeriram um abalo à psique do embargante, sendo, portanto, a indenização por danos morais devida. Afirma que juntou a inicial declaração do seu empregador confirmando a sua ausência no trabalho, deixando de atender seus clientes previamente agendados.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 e 7 da ementa, “(...) 7. No particular, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos advindos do descumprimento contratual, mais especificamente quanto à impontualidade do voo de retorno, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido. Isso porque, não se demonstraram fatos outros que sugerissem um abalo à psique, não sendo o atraso capaz, por si só, de ultrajar a dignidade moral do recorrido, nos termos do aresto suso transcrito. Logo, mister a reforma da sentença no ponto (...)”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.